Tribunal: STF
Processo: Rcl 45219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do STF, de inaplicabilidade do Tema 181 e de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253.



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da deficiência na impugnação recursal (Súmula 182/STJ). Na decisão reclamada, assinalou-se que, “não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário”.



    3. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não está configurada a usurpação da competência desta Corte.



    4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões proferidas nas ADPFs 437, 387 e 275; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253. 



    5. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.